Tribunal: TJBA
Processo: 0532625-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532625-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A

Advogado(s)
:
RICARDO BARROS BRUM, CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DOCUMENTOS NOVOS COLACIONADOS AO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA ANTERIOR POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. ART. 1.014 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos de Apelação Cível nº

0532625-22.2017.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator